Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, e, outrossim, para adequar o pedido ao instrumento manejado e ser instruído adequadamente. Com efeito, deverá individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte às nuanças de que a “prova nova” que autoriza o manejo da ação rescisória deve “tratar-se de prova documental suficiente a admitir-se a hipótese de que tivesse sido produzida a tempo, para levar o órgão julgador a convicção diversa daquela a que chegou”1. Ademais, a inicial deverá ser aditada quanto ao pedido, que deverá ser formulado em compasso com o instrumento manejado, e aparelhada com a íntegra do processo principal, inclusive para aferição da tempestividade do aviamento da pretensão rescisória, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Diniz, José Janguiê B. Ação Rescisória dos Julgados, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.